Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-14.2022.8.11.0022
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000954-14.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 057.931.839-73 (APELANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO FRANCA CLAUDINO - CPF: 095.766.834-16 (VÍTIMA), FABIANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 104.510.454-08 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000954-14.2022.8.11.0022

APELANTE: RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há provas suficientes para a condenação, visto que o recorrente, embora reconheça ter ingerido bebida alcoólica, nega estar embriagado e recusou-se a realizar exames periciais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de constatação de sinais de embriaguez, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e demais elementos dos autos.

4. A autoria restou demonstrada pelas provas testemunhais e confissão do réu, que admitiu a ingestão de bebida alcoólica.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo e de forma coerente, possuem elevado valor probatório, sobretudo quando corroborados por outras provas constantes dos autos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 2o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26/10/2021; TJMT, Apelação no 0001846-29.2015.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000954-14.2022.8.11.0022

APELANTE: RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 280436434)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
não foi registrada qualquer característica visível que ateste estar o acusado embriagado no momento dos fatos
” (cf. Id. n.o 280436440).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 280436443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 284792877).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000954-14.2022.8.11.0022

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do
art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 280436397):

“[...] No dia 23 de julho de 2022, por volta das 19h50, em via pública, neste município de Pedra Preta, o denunciado RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA, foi preso em flagrante delito por
conduzir o veículo automotor V/W SANTANA 2.0, placa: DDK-6597, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme boletim de ocorrência de Id. 94625637 - Pág. 1/5 e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora Id. 94625640 - Pág. 1/2.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com um acidente envolvendo o veículo automotor do denunciado e a motocicleta HONDA/POP, placa: NPI-6537, de cor vermelha, pertencente à vítima JOSÉ CLÁUDIO FRANCA CLAUDINO.

Realizada a abordagem,
constatou-se que RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA encontrava-se em visível estado de embriaguez, bem como foi feito um auto de constatação de sinais de alterações da capacidade psicomotora. Na ocasião, foi apreendida 01 (uma) lata de cerveja que se encontrava no interior do veículo do denunciado
(Id. 94625639).

Afere-se que os milicianos constataram que o condutor do veículo, RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA, estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (sonolência), bem como não possuía permissão ou habilitação para dirigir
, razão pela qual foi lavrado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (Id. 94625640 – Pág. 1) e, posteriormente, o Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 94625634 – Pág. 1/2) [...]”.

Na delegacia, o investigador de polícia, JEFERSON SOARES ALVES, relatou (cf. Id. n.o 280436371):

“[...] QUE foi acionado pela EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, pois tinha ocorrido um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, sendo uma moto e um carro, nas proximidades do PARQUE DA LAGOA, de imediato me desloquei até o local, onde já se encontrava uma viatura de resgate presentando os primeiros socorros; QUE o homem que conduzia a MOTO PLACA NPI-6537 estava deitado sobre o para-brisa do carro SANTANA DE COR PRETA PLACA DDK-6597, e a mulher que estava na garupa da moto estava sentada sobre o teto do carro; QUE RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA, o condutor do carro, estava presente no local,
o mesmo aparentava ter ingerido bebida alcoólica e disse que não possui CNH
; QUE ao perguntar ao mesmo se tinha ingerido bebida alcoólica,
o mesmo respondeu positivamente, que tinha ingerido uma latinha de cerveja
; QUE logo depois chegou a PERÍCIA TÉCNICA,
que no porta luvas do veículo foi encontrado uma latinha de cerveja
, que conduziu RAFAEL para a delegacia para e informou ao mesmo que estava preso por conduzir veículo automotor sob influência alcoólica, sendo informado a autoridade policial, que foi lavrado o termo de constatação de embriaguez de RAFAEL; QUE o condutor da moto e a garupa foram encaminhados para o HOSPITAL; QUE o carro ficou com a mulher de RAFAEL e a moto ficou com o primo do rapaz que estava pilotando a moto [...]”.

JOSÉ CLÁUDIO FRANÇA CLAUDINO, condutor da motocicleta envolvida no acidente, disse (cf. Id. n.o 280436388 – pág. 31/32):

“[...] QUE não possui CNH; QUE é esposo de FABIANA FRANCISCO; QUE no dia 23/07/2022, após o almoço,
ingeriu bebida alcoólica em sua casa com sua esposa
, mais tarde, por volta das 18:00horas, foi com sua esposa de moto na casa de uma amiga que mora perto do frigorífico JBS,
onde ingerimos cerveja juntos
, depois fomos de moto até uma farmácia no centro, por volta das 19:00 horas, estava com sua esposa na garupa da moto; QUE ao tempo que estávamos passando em frente ao PARQUE DA LAGOA, sentido CENTRO/BAIRRO, que afirma ter ido para pista contrária, para passar no vão do quebra mola, foi quando um veículo que estava descendo sentido BAIRRO/CENTRO, e acabamos colidindo com ele;
QUE afirma ter invadido a pista do carro, afirma ter tentado voltar para sua pista, mas não deu tempo, e ocorreu a colisão
; QUE fez essa manobra para não reduzir a velocidade e não passar pelo quebra mola; QUE acredita que estava em aproximadamente 80km/h,
que ele e sua esposa nesse dia estavam embriagados
; QUE relata que a velocidade permitida no local onde ocorreu o colisão deve ser em torno de 60KM/H; QUE fomos socorridos pela ambulância, levados para o HOSPITAL e no outro dia recebemos alta [...]”.

FABIANA FRANCISCO DA COSTA, que estava na garupa da referida motocicleta, declarou (cf. Id. n.o 280436388 – 29/30):

“[...] QUE é esposa de JOSÉ CLÁUDIO; QUE no dia 23/07/2022, após o almoço,
ingeriu bebida alcoólica em sua casa com seu esposo
, mais tarde, por volta das 18:00horas, foi com seu esposo de moto na casa de uma amiga que mora perto do frigorífico JBS,
onde ingerimos juntos uns 03 (três) litrões de cerveja
, depois fomos de moto até uma farmácia no centro, por volta das 19:00horas, estava seguindo na garupa da moto com seu esposo para sua casa; QUE ao tempo que estávamos passando em frente ao PARQUE DA LAGOA, sentido CENTRO/BAIRRO, seu esposo foi para pista contrária, para passar no vão do quebra mola, foi quando um veículo que estava descendo sentido BAIRRO/CENTRO, e acabamos colidindo com ele;
QUE seu esposo invadiu a pista do carro, que ele tentou voltar para a pista dele, mas não deu tempo e ocorreu a colisão
; QUE seu esposo foi para pista contrária para não passar no quebra mola; QUE seu esposo estava em média velocidade, não estava em alta velocidade,
que ela e seu esposo estava um pouco alterado devido terem ingerido bebida alcoólica, mas que acredita que nem ela e nem ele estavam bêbados
; QUE fomos socorridos pela ambulância, levados para o HOSPITAL, e no outro dia recebemos alta; QUE seu esposo não possui CNH [...]”.

RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.o 280436377):

“[...] QUE na data de hoje, 24/07/2022, saiu do trabalho por volta das 17:40horas em seu veículo VW SANTANA 2.0 DE COR PRETA ANO 2000, que
afirma ter ingerido uma latinha de cerveja
, enquanto estava no trabalho, que foi seu patrão quem comprou, após sair do trabalho, foi para sua casa, onde ficou por volta de uma hora de relógio, depois seguiu com sua esposa e sua enteada, conduzindo seu carro para PEDRA PRETA, pela BR 364; QUE afirma ter deixado a latinha de cerveja que bebeu no serviço dentro de seu carro; QUE veio conduzindo seu veículo de RONDONÓPOLIS até PEDRA PRETA, que, já dentro da cidade, se envolveu em um acidente, quase em frente ao POLI ESPORTIVO que fica ao lado do PARQUE DA LAGOA, que estava conduzindo seu veículo na sua mão, sentido centro, quando próximo ao quebra mola, um motoqueiro em alta velocidade invadiu a sua mão, vindo a colidir de frente com seu carro, que tinha um veículo na sua frente, ele conseguiu desviar do motoqueiro, mas o interrogado não conseguiu, com a colisão, a garupa caiu em cima do capô do carro e o condutor da moto estava em cima do para-brisa; QUE seu carro estava em torno de uns 20 Km/h, que o motoqueiro estava em alta velocidade; QUE após o acidente ficou no local, esperou chegar o socorro, chegou o POLICIAL CIVIL, e o mesmo lhe encaminhou para a delegacia; QUE não realizou o teste do etilômetro, que depois foi informado que estava preso por conduzir veículo automotor sob influência alcoólica,
afirma ter ingerido apenas uma latinha de cerveja, que jogou a latinha vazia dentro do carro
; QUE afirma não possuir CNH, que afirma a um ano atrás ter sido preso em PEDRA PRETA por estar conduzindo veículo automotor por influência alcoólica; QUE sua esposa foi para casa de seu sogro, e o carro foi entregue para seu sogro; QUE ficou ciente do valor da fiança estipulada pelo delegado, porém afirma que não tem condições de pagar [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu apenas a oitiva do investigador de polícia, JEFERSON SOARES ALVES. Devido à ausência injustificada do réu, embora regularmente intimado para o ato, foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Na ocasião, JEFERSON SOARES ALVES
ratificou integralmente o que relatara à autoridade policial
, narrando que foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, e que, durante a abordagem,
foi encontrada uma lata de cerveja no porta-luvas do veículo, a qual o condutor confessou ter consumido momentos antes do ocorrido
.

Tal como registrado no laudo de constatação de sinais de embriaguez, o investigador de polícia
confirmou que o condutor do veículo apresentava claros sinais de embriaguez
.

Com base nisso, finda a instrução processual, RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA restou condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como teve suspensa sua permissão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, gerando irresignação por parte da defesa, que, alegando insuficiência probatória, postula sua absolvição.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 280436369), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 280436372), auto de apreensão (cf. Id. n.o 280436373), laudo de constatação de sinais de embriaguez (cf. Id. n.o 280436375), exames de corpo de delito (cf. Id. n.o 280436388 – 18-25) e demais elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Isso porque a jurisprudência reconhece
elevado valor probante aos depoimentos prestados por policiais e demais agentes públicos
, quando colhidos no estrito cumprimento de suas atribuições institucionais e, portanto, dotados de fé pública, mormente quando
corroborados pelas demais provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

No presente caso, como mencionado, os relatos prestados pelo investigador de polícia guardaram consonância não apenas com o
laudo de constatação de sinais de embriaguez
– que registrou a aparência sonolenta do condutor –, mas com o próprio interrogatório policial do acusado, que, naquela oportunidade, embora tenha se recusado “
a realizar os testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora
”,
admitiu ter ingerido bebida alcoólica
.

Considerando o conjunto probatório delineado nos autos, não há que se cogitar, portanto, em insuficiência de provas,
tornando a manutenção do édito condenatório medida imperativa.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca da alegada ofensa
– na hipótese de manutenção da sentença –
ao “
art. 5o, inciso XLVI, LVII, art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o art. 306, §2°do CTB e os 155, 156 e 386, VII, todos do CPP
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025